Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736403-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 206776476): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e outros. Nela, o imóvel localizado no SIG, QD. 02, LOTE 668, desta capital, matrícula n. 52650 do 1o ofício de registro de imóveis do DF, foi adjudicado pelo credor DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal requer a imediata expedição de novo mandado de imissão na posse do imóvel, uma vez que houve a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido no agravo de instrumento no. 0719308-72.2024.8.07.0000 e revogação da liminar proferida na 6a Vara de Fazenda Pública. Alega que, diante das resistências encontradas no cumprimento do mandado de imissão anteriormente expedido, a retirada dos itens que guarnecem o imóvel não é uma operação simples e demandaria prazo, além da notória protelação do feito por parte da executada e seus prepostos. O Distrito Federal requer que, no novo mandado de imissão na posse, seja determinado ao Oficial de Justiça o lacre imediato do estabelecimento e que o devedor, na pessoa do gerente ou, na hipótese de não localização deste no momento da diligência, de qualquer preposto ou funcionário, seja intimado para a retirada dos bens que guarnecem o estabelecimento no prazo de 15 dias. Ademais, solicita que o devedor, na pessoa do gerente ou de qualquer preposto ou funcionário presente na diligência do Oficial de Justiça, seja nomeado como depositário fiel dos bens que guarnecem o estabelecimento. Em caso de recusa, requer a nomeação judicial de terceiro como depositário, cujas despesas devem ser imputadas exclusivamente ao executado, conforme os artigos 647, I e 651 do Código Civil. Alega ainda que o imóvel é bem público, ocupado ilicitamente pelo executado, com descumprimento de ordem judicial antecedente. O pleito encontraria amparo no poder geral de cautela, previsto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, diante do fato de que imóvel público está sendo ocupado indevidamente por particular, devedor contumaz de mais de oitenta e sete milhões de reais, sem pagamento de aluguel e tributos prediais, em prejuízo do Distrito Federal e em concorrência desleal para com as demais empresas do ramo. Por fim, pede deferimento. Em seguida, ressaltou que o juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF revogou a decisão anteriormente proferida, a qual havia suspendido a imissão na posse do imóvel. Decido. Como se nota da decisão do Id 206676569, o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública revogou a decisão anteriormente proferida nos autos da ação anulatória de adjudicação do Id 205276749, que impedia o cumprimento do mandado de imissão na posse. Referido mandado já havia sido expedido duas vezes. Na verdade, há que se fazer um histórico deste processo a ser transcrito no mandado. Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 2007. Nela, o imóvel localizado no SIG, QD. 02, LOTE 668, desta capital, matrícula n. 52650 do 1o ofício de registro de imóveis do DF, foi adjudicado pelo credor DISTRITO FEDERAL e utilizado para abatimento de parte dos vários créditos fiscais devidos pela executada. A adjudicação já foi analisada no AGI 0701855-40.2019.8.07.0000 e pelo c. STJ. O primeiro mandado de imissão na posse foi expedido em 09/08/2023 e não foi cumprido porque, falaciosamente, foi informado aos oficiais de justiça que a executada havia se mudado do lugar, conforme certidão do Id 193303651; 168378195 e 169036629. Expedido novo mandado de imissão na posse, não foi cumprido, conforme certidão da oficial de justiça do Id 196428558, pois lhe foi informado um parcelamento, que, na verdade, sequer influencia no cumprimento da ordem. Isso porque, como já dito, com a adjudicação, o DF quitou parte dos créditos fiscais pendentes, de acordo com Id 196428558. Portanto, nada muda no processo a existência de novo parcelamento. O parcelamento seria dos créditos remanescentes, ou seja, do que resta a pagar. O que já foi quitado com o imóvel adjudicado não tem mais como retornar. O processo é utilizado para expropriação (tirar a propriedade) de bens do devedor até a quitação de toda a dívida. Com a expropriação e utilização do crédito advindo dela para quitação parcial do débito, o curso natural do processo é a imissão do dono do imóvel no bem adjudicado, conforme art. 880, §2o, do Código de Processo Civil. O processo segue para penhora de mais bens para quitação dos demais débitos pendentes. Não se pode negar que o local está em funcionamento e é complexa a operação. Porém, o mandado deve ser cumprido, tal como requerido pelo credor, ou seja, imissão progressiva na posse. As medidas pedidas são razoáveis. A executada já sabe há muitos meses que deve desocupar o bem. Recorreu várias vezes. Teve tempo suficiente para saber que teria que tomar as medidas adequadas para buscar outro local para acondicionar suas mercadorias e instrumentos de trabalho. De fato, é lamentável a situação. A empresa tem renome; tradição entre os brasilienses e sempre foi reconhecida pela boa variedade de produtos e novidades. Contudo, tal constatação acima não pode servir de barreira ao exercício do direito de propriedade do credor, previsto no art. 5o, inciso XXII, da CF. A executada também não está impedida de exercer sua atividade em outro local, pois continuará com os produtos; colaboradores; maquinários; renome e a marca. O momento é adequado para o cumprimento da ordem. Estamos no meio do ano. Não é época de proximidade de início das aulas, em que há movimento maior nas papelarias. Assim, poderá ter tempo de se estabelecer em outra loja mais próxima e continuar suas atividades, bem como conseguir terminar de pagar os seus débitos ainda pendentes com o DF e demais credores. Como já dito, o parcelamento não está mais vigente. Assim, também não há mais sentido a decisão do mandado de segurança. Por fim, verifiquei agora que a executada ainda informa o mesmo endereço da imissão na posse na internet, conforme seguinte site: https://www.papelariaabc.com/: Portanto, não há dúvidas de que está estabelecida no local: (...) Ante o exposto, DEFIRO OS PEDIDOS APRESENTADOS PELO DISTRITO FEDERAL, para cumprimento do mandado progressivo de imissão na posse, da forma como foi requerida. Assim, determino a expedição de novo mandado de imissão na posse, em favor do Distrito Federal, em relação ao imóvel acima mencionado, determinando: a) o lacre imediato do estabelecimento situado no SIG, QD. 02, LOTE 668; b) que o devedor, na pessoa do gerente ou - na hipótese de não localização deste no momento da diligência - de qualquer preposto ou funcionário, seja intimado para a retirada dos bens que guarnecem o estabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do lacração/interdição do estabelecimento; c) que o devedor (na pessoa do gerente ou de qualquer preposto ou funcionário presente na diligência do Oficial de Justiça), seja nomeado como depositário fiel dos bens que guarnecem o estabelecimento. Em caso de recusa, que seja judicialmente nomeado terceiro como depositário, cujas despesas devem ser imputadas exclusivamente ao executado (arts. 647, I e 651 do CC); d) por fim, determino a imissão definitiva do credor na posse do imóvel acima mencionado. No caso de haver nomeação de terceiro, o imóvel deve ser totalmente lacrado até que o terceiro seja nomeado e a ele entregues as chaves. Fixo multa de R$ 50.000,00 por eventual rompimento de lacre do estabelecimento, em cada um dos locais fixados pelo oficial de justiça. Cada lacre violado será uma multa de R$ 50.000,00. Cada multa será revertida em favor do DF. Ressalto, contudo, que deve ser permitida a retirada de bens de dentro do estabelecimento, por eventuais portas laterais ou do fundo Também, com a interdição e lacre, FICA PROIBIDA A ENTRADA DE CLIENTES E NOVOS FORNECEDORES NO LOCAL. Os funcionários devem comparecer apenas para retirada dos bens. Caso no fim do prazo de 15 dias corridos acima concedido não tenham sido retirados os bens, fixo multa a favor do credor, na quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem prejuízo de apuração do crime de desobediência. Neste caso, então, o DF deverá fornecer os meios para retirada dos bens para depósito indicado depois do prazo. Autorizo o oficial de justiça a fazer vistoria esporádica e sem aviso no imóvel nesses quinze dias para constatar se está sendo cumprida a ordem e se não houve rompimento do lacre. O oficial de justiça deve fotografar os locais lacrados. Determino que seja transcrito no mandado esta decisão. Em razão das últimas informações desencontradas apresentadas aos oficiais de justiça, determino aos oficiais de justiça que busquem informações exclusivamente com o Juízo, através de contato telefônico com a Diretora de Secretaria Luciana de Paula Lucena da Mota ou o Diretor Substituto Fábio Ferreira De Castro, pelo fone (61) 3103-3817, se o mandado deve ser suspenso ou não. Eles estão autorizados a entrar em contato direto com este magistrado, que confirmará no sistema eventual liminar proferida em qualquer instância. Fica também o oficial de justiça autorizado a entrar em contato direto com este magistrado Alex Costa de Oliveira, pelo Teams ou e-mail funcional, que estão disponíveis na Intranet, a qualquer hora do dia, para eventuais esclarecimentos sobre o cumprimento do mandado. O DF deverá fornecer os meios, caso, após o prazo de 15 dias, não ocorra a desocupação determinada, sem prejuízo da cobrança da multa. Transcreva no mandado os dados da PGDF, tal como foi feito no mandado anterior. Defiro a requisição e acompanhamento de força policial, conforme art. 782, §2o, do Código de Processo Civil, para cumprimento de todas as fases do mandado. Informo à Secretaria que já inseri no Sistema a intimação das partes quanto a esta decisão. Basta a expedição do mandado. Diante da revogação da decisão por parte da 6a Vara de Fazenda Pública da liminar, revogo a parte da decisão anterior que determinou a remessa de cópia da decisão para os autos do AGI, por não ser mais necessária a informação. No mais, visando evitar o tumulto processual, somente após a expedição do mandado e fim do prazo conferido no sistema às partes, façam os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos do credor.” Em suas razões recursais, alega a executada que o imóvel objeto do feito está alugado para outra pessoa jurídica, o que afasta a possibilidade de imissão na posse na ação de origem. Defende a nulidade da intimação realizada via oficial de justiça, uma vez que foi realizada em face de terceiro não integrante da lide. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido na origem. Preparo recolhido (ID 63502295). É o relatório. DECIDO Conforme relatado, a executada/agravante alega, em suas razões recursais, que foi expedido mandado de imissão na posse em favor do Distrito Federal de maneira irregular, uma vez que não foi observada a existência de um locatário no imóvel. Entretanto, observa-se dos autos de origem que, no ato de interposição do recurso, o juízo a quo ainda não tinha sido oportunizado a se manifestar a respeito da existência de um contrato de locação no imóvel objeto do feito. A petição informando a existência de um contrato de locação no imóvel foi protocolizada pela executada/agravante no dia 23/08/2024 (ID. 208605556 – autos de origem); enquanto o presente recurso foi interposto no dia 30/08/2024, antes da manifestação do juízo a quo sobre o referido tema. Dessa forma, latente a inovação recursal e a violação ao duplo grau de jurisdição no caso. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1427934, 07058886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Salienta-se que a manifestação posterior do juízo a quo não é suficiente para sanar o vício de admissibilidade existente, uma vez que o recurso de agravo de instrumento deve se limitar à decisão agravada, não devendo analisar pronunciamentos jurisdicionais que sucederem. Por fim, cabe ainda ressaltar que a petição de ID. 208605556, ao informar a existência de um contrato de locação no imóvel, se limitou a requerer a dilação do prazo para cumprimento do mandado de imissão na posse, ao passo que o presente recurso busca a nulidade do ato, o que reforça a existência de inovação recursal. Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024 17:57:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora